Tribunal: TJDFT
Processo: 0002143-30.2018.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PALAVRA POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONDENAÇÕES DISTINTAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). REGIME SEMIABERTO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As informações prestadas pelos policiais militares que atuaram nas investigações, quando apresentadas de forma coerente, tanto na fase investigativa como em juízo, e corroboradas pelos demais elementos probatórios, possuem presunção de veracidade própria da atividade pública que exercem.
2. No crime de receptação o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta.
3. As duas condenações definitivas justificam a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência, porque baseadas em anotações distintas, evitando-se o bis in idem.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, deve-se adotar para cada circunstância judicial desfavorável a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima (HC 415.675/SP. Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, julgado em 24/02/2018. DJe 02/05/2018).
5. Tendo em vista a reincidência e que a valoração negativa de apenas uma circunstância do art. 59 do CP, sobretudo de caráter objetivo, não revelando maior gravidade da conduta, razoável e proporcional a fixação do regime inicial semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda.
6. Recurso parcialmente provido.